Tribunal: TJMT
Processo: 1007377-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1001133-73.2020.8.11.0003, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando a extinção parcial do processo em relação a esses réus, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. A agravante alega que os agravados devem permanecer no polo passivo em razão da cessão de direitos e recebimento do pagamento pelo imóvel objeto da lide, para eventual conversão da obrigação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se Roberval Batista Alves e Neli Soares de Brito possuem legitimidade passiva para responder à ação de obrigação de fazer que visa à outorga da escritura pública do imóvel objeto de cessão de direitos, considerando a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de direitos sobre imóvel transfere integralmente a posição contratual e as obrigações dela decorrentes ao cessionário, não havendo responsabilidade residual dos cedentes na ausência de disposição expressa em contrário.
4. A ilegitimidade passiva resta configurada quando não existe vínculo jurídico atual entre os cedentes e a obrigação de outorga da escritura pública, sendo a ação cabível apenas contra o titular do domínio registrado no cartório de imóveis.
5. A mera possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é expectativa incerta e insuficiente para manter no polo passivo partes que não possuem dever jurídico atual relacionado à obrigação perseguida.
6. A exclusão dos agravados do feito preserva o devido processo legal, a segurança jurídica e a economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cessão de direitos sobre imóvel transfere integralmente a posição contratual e as obrigações ao cessionário, afastando a responsabilidade residual dos cedentes salvo disposição contratual expressa.
2. A ilegitimidade passiva justifica-se pela ausência de vínculo jurídico atual com a obrigação de outorga de escritura pública.
3. A mera expectativa de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não legitima a manutenção de partes sem vínculo jurídico atual no polo passivo da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007377-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), ROBERVAL BATISTA ALVES - CPF: 433.011.261-20 (AGRAVADO), NELI SOARES DE BRITO - CPF: 568.736.201-06 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1001133-73.2020.8.11.0003, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando a extinção parcial do processo em relação a esses réus, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. A agravante alega que os agravados devem permanecer no polo passivo em razão da cessão de direitos e recebimento do pagamento pelo imóvel objeto da lide, para eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se Roberval Batista Alves e Neli Soares de Brito possuem legitimidade passiva para responder à ação de obrigação de fazer que visa à outorga da escritura pública do imóvel objeto de cessão de direitos, considerando a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão de direitos sobre imóvel transfere integralmente a posição contratual e as obrigações dela decorrentes ao cessionário, não havendo responsabilidade residual dos cedentes na ausência de disposição expressa em contrário.

4.

A ilegitimidade passiva resta configurada quando não existe vínculo jurídico atual entre os cedentes e a obrigação de outorga da escritura pública, sendo a ação cabível apenas contra o titular do domínio registrado no cartório de imóveis.

5.

A mera possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é expectativa incerta e insuficiente para manter no polo passivo partes que não possuem dever jurídico atual relacionado à obrigação perseguida.

6.

A exclusão dos agravados do feito preserva o devido processo legal, a segurança jurídica e a economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessão de direitos sobre imóvel transfere integralmente a posição contratual e as obrigações ao cessionário, afastando a responsabilidade residual dos cedentes salvo disposição contratual expressa.

2.

A ilegitimidade passiva justifica-se pela ausência de vínculo jurídico atual com a obrigação de outorga de escritura pública.

3.

A mera expectativa de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não legitima a manutenção de partes sem vínculo jurídico atual no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1007377-51.2025.8.11.0000
.

Agravante (s):
LOUIZE HONORATO DE FREITAS.

Agravado (s):
ROBERVAL BATISTA ALVES.

ROBERVAL BATISTA ALVES.

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001133-73.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
ROBERVAL BATISTA ALVES, NELI SOARES DE BRITO, AMILTON VITOR SCHEFFER,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Sr. Roberval e a Sra. Neli, e determinou a extinção parcial do processo em relação a esses réus, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, alega a agravante que a decisão deve ser reformada, pois os agravados cederam os direitos sobre o imóvel e receberam o pagamento, devendo permanecer no polo passivo da demanda para eventual conversão da obrigação em perdas e danos, caso a transferência do imóvel não possa ser efetivada.

Argumenta, ainda, que a exclusão dos agravados do feito resultaria em enriquecimento sem causa, além de comprometer sua possibilidade de ressarcimento.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legitimidade passiva dos agravados para responderem à ação de obrigação de fazer que objetiva a lavratura de escritura pública, considerando a cessão de direitos realizada em favor da agravante.

No caso dos autos, restou incontroverso que Roberval Batista Alves e Neli Soares de Brito celebraram com a agravante contrato de cessão de direitos relativos ao imóvel descrito na inicial, não figurando, contudo, como proprietários perante o registro imobiliário, cuja matrícula aponta Amilton Vitor Scheffer como titular do domínio.

A cessão de direitos transfere ao cessionário a posição contratual anteriormente detida pelos cedentes, não subsistindo responsabilidade destes pela efetivação da transmissão da propriedade, que depende da prática de ato formal pelo proprietário registral.

O argumento da agravante, no sentido de que a manutenção dos agravados no polo passivo se justificaria diante da possibilidade futura de conversão da obrigação em perdas e danos, não se sustenta. A responsabilidade dos agravados não decorre de obrigação de resultado quanto à outorga da escritura, tampouco houve nos autos demonstração de cláusula contratual que lhes impusesse tal obrigação. Trata-se de hipótese eventual e incerta, que não autoriza a inclusão de partes que, no momento, não detêm qualquer relação jurídica com o objeto da lide.

Nesse sentido, orienta o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA.

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz."

A ação de adjudicação compulsória deve ser ajuizada em face do titular do domínio do imóvel e não contra os cedentes de direitos pessoais, uma vez que a obrigação de outorga da escritura somente pode ser cumprida pelo proprietário registral. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.569731-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 21/11/2018)

Portanto, a extinção do feito em relação aos agravados, por ausência de legitimidade passiva, encontra respaldo não apenas na legislação processual (art. 485, VI, do CPC), mas também na interpretação firmada pelos tribunais sobre a matéria.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Roberval Batista Alves e Neli Soares de Brito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da prévia da prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem, majoro os honorários em desfavor da parte agravante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025